Tribunal: TJBA
Processo: 0078987-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078987-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENARIO PEDRO BARBOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL RESTRITO AOS PERÍODOS POSTERIORES À CF/1988. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização a policial militar inativo, referente a férias não usufruídas durante a atividade, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito à indenização por férias não gozadas; (ii) estabelecer se o servidor deve comprovar que não usufruiu das férias por necessidade do serviço; (iii) determinar a extensão do direito ao adicional de 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a indenização por férias não usufruídas tem início na data da aposentadoria do servidor, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Não ocorre prescrição do fundo de direito enquanto inexistir manifestação administrativa expressa negando o direito, suspendendo-se o prazo na pendência de requerimento administrativo.

A indenização por férias não gozadas é devida, independentemente de comprovação da necessidade do serviço, pois o não afastamento do servidor gera presunção favorável ao trabalhador.

A Administração não pode se beneficiar do trabalho prestado sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

O adicional constitucional de 1/3 incide apenas sobre os períodos de férias posteriores à Constituição Federal de 1988, marco de sua instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição para indenização por férias não gozadas é a data da aposentadoria do servidor.

O servidor não precisa comprovar que deixou de usufruir férias por necessidade do serviço, pois a situação presume-se em seu favor.

A indenização por férias não gozadas é devida sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O adicional constitucional de 1/3 sobre férias incide apenas em relação aos períodos posteriores à CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CC, art. 884; CPC/2015, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1189375/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.09.2015; STJ, REsp 1800310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; STJ, AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.10.2015; STJ, REsp 478.230/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.05.2007; STJ, REsp 719.401/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 28.06.2005; TJ-BA, APL 0308997-27.2013.8.05.0001, Rel. Cyntia Maria Pina Resende, j. 13.11.2019; TJ-BA, APL 0347632-77.2013.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 26.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078987-52.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GENARIO PEDRO BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar parcial provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça